Tribunal: STF
Processo: HC 92555
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO (CP ART. 121). ATROPELAMENTO POR VEÍCULO AUTOMOTOR. TRIBUNAL DO JÚRI. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO CASSADA EM GRAU DE APELAÇÃO POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDEFERIMENTO PELO STF. POSTERIOR DEFERIMENTO PARCIAL PELO STJ. RAZÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009.



    2. In casu: a) o impetrante/paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença da acusação da prática de três homicídios consumados e três tentados (CP, art. 121), em concurso formal, decorrente de atropelamento por veículo automotor, vencendo a tese de culpa exclusiva das vítimas;



    b) o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento a apelação interposta pelo Ministério Público, determinando a realização de novo Júri, em virtude de a absolvição ter sido manifestamente contrária à prova dos autos;



    c) a Primeira Turma desta Corte examinou a matéria no HC 77.340, em 8/9/1998, da relatoria do Ministro Moreira Alves, sendo denegada a ordem, entendendo-se, na ocasião, que não prosperava a alegação da defesa de que a Corte Estadual teria decidido extra petita;



    d) as mesmas razões foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em 21/3/2006, onde houve um deslinde diferente da matéria – a ordem foi parcialmente concedida, reconhecendo-se a decisão extra petita, mas determinando-se que o TJ/SC reexamine a apelação;



    e) a parte recorrente, com os mesmos argumentos apreciados pelo acórdão da relatoria do Ministro Moreira Alves, reitera a esta Corte o pedido de restabelecimento da primeira decisão do Conselho de Sentença. 



    3. É inviável em sede de habeas corpus a análise do acórdão local que, em apelação, cassa decisão do tribunal do júri contrária à prova dos autos, visando-se ao restabelecimento da primeira absolvição pelo Conselho de Sentença. 



    4. Agravo regimental desprovido.